Tribunal: TJDFT
Processo: 0706626-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706626-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pela 1a Vara Cível de Taguatinga, em razão de o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras ter declinado da competência para processar e julgar a ação de procedimento comum, processo n. 0723830-19.2023.8.07.0020, proposta por MARCIA COELHO RODRIGUES, em desfavor de MARCIO COELHO RODRIGUES e MARISTELA COELHO RODRIGUES. Inicialmente, a ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que declinou os autos de ofício para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, sob o argumento de que o endereço da QS 11, local do imóvel objeto da lide e mesmo endereço de domicílio dos réus, passou a integrar a região administrativa de Taguatinga/DF. Por sua vez, o juízo suscitante, Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, suscitou conflito negativo de competência, postulando que o endereço da QS 11 pertence à Região Administrativa de Águas Claras e que o local está fora dos limites da poligonal de Taguatinga. Recebo o presente conflito e, com fundamento no art. 955, caput do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante, juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital